Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007771-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOSE BEZERRA DE MENEZES - CPF: 122.644.233-15 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OPICE BLUM - CPF: 006.375.058-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE CARVALHO - CPF: 430.066.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), CELINA SOBRAL DE MENDONCA - CPF: 083.418.388-93 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO COLLARES MAIA - CPF: 060.803.833-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o pedido de indisponibilidade de bens se baseia exclusivamente nas declarações obtidas em sede de colaboração premiada, até então não corroboradas por outros elementos, não se justifica, neste momento processual, a decretação da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
n. 1035898-87.2019.8.11.0041, deferiu o pedido formulado pelo
Agravado

JOSÉ BEZERRA DE MENEZES

para revogar o decreto de indisponibilidade de seus bens, por considerá-lo desproporcional, em razão de ter se baseado exclusivamente em declarações prestadas em sede de colaboração premiada.

Em suas razões aduz a existência de provas suficientes nos autos para a manutenção da indisponibilidade de bens do Agravado, sendo que “
as informações prestadas, durante a instrução do inquérito civil, pelo requerido Luis Carlos Cuzziol, que à época dos fatos era superintendente do BICBANCO e a delação de Silval da Cunha Barbosa, são apenas parte do farto conjunto probatório que instrui a Ação Civil Pública em referência.
”

Assevera que “
em razão do descontrole orçamentário-financeiro do Estado de Mato Grosso, houve quem se aproveitasse para fazer todo tipo ilicitude com o erário, inventando toda sorte de contratos, obras de pura ficção, para com isso “emprestar” dinheiro no BICBANCO a ser pago com verba pública oriunda de desvios de recursos públicos, com aderência de vontade do presidente daquela Instituição financeira, fatos esses averiguados em outros inquéritos civis públicos.”

Afirma que o Recorrido, utilizando-se da prerrogativa do cargo de Presidente do BICBANCO, viabilizou a admissão do compromisso ilegal realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, mesmo ciente da forma irregular com que os empréstimos seriam pagos, desconsiderando normas de liquidação de despesas, “
concedeu autorização aos seus subalternos para que firmassem os contratos com grande agilidade (...) contrariando inclusive a praxe daquela instituição
”, possuindo conduta determinante para a consecução dos atos de improbidade administrativa.

Cita que a decisão recorrida é conflitante com a jurisprudência dos tribunais pátrios e que a medida constritiva não violou o princípio da proporcionalidade, devendo, nessas hipóteses, prevalecer o interesse público sobre o particular.

Pugna pelo provimento do instrumental para que seja decretada a indisponibilidade de bens do Recorrido, nos termos do pedido inicial da ação de origem.

No despacho de Id. 39427498, diante da impossibilidade de visualização dos autos de origem no Sistema PJE de 1o Grau, por se tratar de feito sigiloso, a Relatora originária determinou a intimação do Agravante para que juntasse cópia dos documentos que afirma corroborar com as declarações prestadas em sede de colaboração premiada, que foi atendido no Id. 40461456 e seguintes.

Indeferido o pedido de efeito ativo na decisão de Id. 40976183.

Contrarrazões no Id.

42095968.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

45324982, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra o Agravado e Éder de Moraes Dias, Silval da Cunha Barbosa, José Geraldo Riva, Osmar de Carvalho, China Construction Bank, Luis Carlos Cuzziol, Hermes Rodrigues Pimenta, Neivan Carlos de Lima, Izabella Correa Costa Girotto e SB Gráfica e Editora Ltda. (proc. n. 1035898-87.2019.8.11.0041), em razão de irregularidades na liquidação de despesas públicas, em desrespeito ao disposto no Decreto-Lei n. 4.320/64, consubstanciadas na concessão de empréstimos pagos pelo Poder Público sem obediência às normas de liquidação de despesas.

Especificamente quanto ao Recorrido, consta na exordial daquela ação que sua participação no suposto esquema fraudulento de liquidação de despesas se deu mediante instruções aos seus subordinados, na condição na condição de Presidente do BICBANCO, para
que os empréstimos pretendidos pela ALMT e pelo Estado de Mato Grosso (por meio da
Empresa SB Gráfica e Editora Ltda.)
fossem concedidos sem maiores exigências.

Ao analisar a postulada tutela de urgência, a julgadora singular, Dra. Celia Regina Vidotti, de início, determinou a indisponibilidade de bens dos demandados até o montante, no caso do Recorrido, de R$ 848.222,22.

Todavia, após pedido de reconsideração, e mediante compromisso de manutenção “
em seu patrimônio bens e ativos, livres e desembaraçados de ônus, para que possam, no futuro, se constatada qualquer concreta prova de sua pessoal responsabilidade reconhecida por sentença
”, o Juízo singular revogou a ordem de indisponibilidade de bens em relação ao Agravado, por considerá-lo desproporcional em razão de ter se baseado exclusivamente em declarações prestadas em sede de colaboração premiada, ressalvando a possibilidade de nova análise da necessidade da medida durante o trâmite processual.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente instrumental visando o restabelecimento da constrição patrimonial.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, tenho que a decisão não carece de reforma.

De fato, apesar do peso das delações premiadas no que se referem às imputações feitas ao Agravado, no sentido de que teria
concedido autorização aos seus subordinados para que firmassem os contratos de mútuo com grande agilidade, sem observância dos cuidados necessários a serem tomados em operações da espécie, não há como se olvidar que referido meio de prova advém de pessoa interessada nos benefícios advindos do instituto da delação, razão pela qual convém que as informações obtidas sejam corroboradas pela a existência de outros elementos, notadamente para fins de justificar a medida extrema de indisponibilidade de bens.

No caso, como salientado pela Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quando do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, do exame da documentação acostada aos autos
não se verifica a existência de outros elementos que corroborem com as delações premiadas, visto que, além de inexistir qualquer assinatura do Agravado, sequer houve menção a seu nome nos documentos referentes aos contratos de empréstimos quitados pelo Poder Público.

Insta salientar, ainda, que antes da prolação da decisão liminar, e diante da impossibilidade de visualização dos autos de origem no Sistema PJE de 1o Grau, por se tratar de feito sigiloso, referida Desembargadora teve o cuidado de determinar a intimação do Agravante para juntasse
os documentos que afirma corroborar com as declarações prestadas em sede de colaboração premiada para justificar a manutenção do decreto de indisponibilidade de bens do Agravado.

Aliás, anoto que a maior parte dos documentos juntados constitui-se de cópias de edições do jornal Folha do Estado.

Nesse contexto, considerando que o pedido de indisponibilidade de bens se baseia exclusivamente nas declarações obtidas em sede de colaboração premiada, até então não corroboradas por outros elementos, tenho que não se justifica, neste momento processual, a decretação da medida, revelando-se prudente maior dilação probatória para aferir eventual responsabilidade do Agravado no esquema fraudulento de liquidação de despesas públicas.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREJUIZO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. 2) Não se justifica, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo, de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito. 3) Recurso desprovido. (N.U 1011995-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBRA SEM QUALQUER UTILIDADE E ABANDONADA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – NÃO VERIFICADO INITIO LITIS– RECURSO DESPROVIDO. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (fumus boni juris), não constatado pelo juízo a quo no caso concreto. Recurso desprovido. (N.U 1008299-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo íntegra a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021